Tribunal: TJMT
Processo: 1030530-78.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030530-78.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAIRTON DA SILVA NELO - CPF: 182.018.901-59 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU ABUSIVIDADE. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, fundamentada na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e regular ou se está caracterizado vício de consentimento em razão da alegada ausência de informações claras sobre a natureza da operação contratada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC.

4. Os elementos probatórios evidenciam contratação eletrônica válida, com envio de documentos, registro de selfie e liberação de valores via TED diretamente na conta bancária do apelante.

5. A ausência do cartão físico não invalida a operação quando há prova de ciência do consumidor e utilização dos valores.

6. Não se constata violação ao dever de informação, nem existência de cláusulas abusivas, estando presente a assinatura digital e termo de consentimento.

7. Precedentes desta Corte reconhecem a validade da contratação da modalidade RMC, desde que comprovada a ciência do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando realizada por meio eletrônico, com validação documental e assinatura digital, é válida e não configura, por si só, vício de consentimento.

2. A ausência de recebimento do cartão físico não invalida a contratação da modalidade RMC, se comprovada a ciência do consumidor e a utilização dos valores.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAIRTON DA SILVA NELO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de “Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1030530-78.2023.8.11.0002), ajuizada pelo apelante em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou demonstrada a contratação válida da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), inexistindo vício de consentimento, falha de informação ou abusividade na relação contratual (Id. nº 325446381).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que foi ludibriado pela instituição financeira no momento da contratação, porquanto acreditava tratar-se de empréstimo consignado comum, quando, na realidade, foi-lhe imposta a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cujos encargos financeiros são significativamente superiores.

Defende a invalidade do contrato, por violação ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o banco não esclareceu adequadamente a modalidade contratada, tampouco forneceu informações claras quanto à forma de quitação, ao acesso às faturas e aos encargos incidentes sobre o saldo devedor.

Assevera que jamais recebeu ou utilizou o cartão plástico, sendo o valor disponibilizado unicamente por meio de transferência bancária (TED), o que descaracteriza a natureza de operação de crédito rotativo. Argumenta, assim, que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado comum, nos termos do art. 47 do CDC, pleiteando a conversão da modalidade contratual, com a aplicação da taxa média de juros correspondente e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Aduz, ainda, que as faturas digitais apresentadas pelo banco carecem de validade probatória, pois não demonstram o uso do cartão em compras e foram produzidas unilateralmente para justificar os descontos indevidos.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de (i) converter o contrato em empréstimo consignado, (ii) determinar o recálculo do débito com base na taxa média de juros da modalidade correspondente, (iii) condenar o apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários sucumbenciais, por medida de justiça (Id. nº 325446382).

O apelado apresentou contrarrazões (Id. nº 325446385), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lairton da Silva Nelo, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor do Banco BMG S.A., ora apelado.

Na origem, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento, ao convalidar negócio jurídico supostamente maculado por vício de consentimento e falha no dever de informação.

Alega que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional, e que os documentos apresentados pela instituição financeira não refletiriam a sua real vontade, tendo sido, segundo afirma, manipulados digitalmente.

Pugna, assim, pela reforma integral do julgado para que seus pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais sejam acolhidos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como à existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, além da ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme reiterada jurisprudência do STJ (Súmula 297)..

O apelante alega que foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado tradicional.

Entretanto, a análise detalhada dos elementos probatórios carreados aos autos revela a regularidade da contratação realizada entre as partes.

No caso, o
banco réu apresentou documentação robusta que comprova a validade do negócio jurídico celebrado, incluindo o certificado de conclusão da formalização eletrônica (Id. 325446367 – Pág. 01), a cópia dos documentos pessoais do autor (Id. 325446367 – Pág. 06), a fotografia (selfie) capturada no momento da contratação (Id. 325446367 – Pág. 04/05) e os comprovantes de transferência bancária (TED) realizados em favor do autor (Ids. 325446368 ao 325446371).

Verifica-se, ainda, que os valores de R$ 1.167,00 (em 01/07/2022) e R$ 1.166,20 (em 04/04/2022) foram creditados diretamente na conta bancária do apelante, totalizando R$ 2.333,20, o que afasta a alegação de desconhecimento quanto à natureza do produto contratado.

Ressalte-se que a simples alegação de não ter recebido o cartão físico não é suficiente, por si só, para invalidar a contratação da modalidade RMC, especialmente diante da utilização dos recursos, conforme registrado nos extratos bancários anexados.

Dessa forma, não se constata vício de consentimento, tampouco falha no dever de informação, visto que os documentos constantes nos autos evidenciam que o apelante tinha plena ciência da modalidade contratada, inclusive quanto às diferenças entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado tradicional..

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no mesmo sentido, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando demonstrada a ciência do consumidor.

Nesse sentido:

“Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Relação Jurídica Comprovada. Vício de Consentimento não Caracterizado. Sentença de Improcedência Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou improcedente os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência/Anulação de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em face da instituição financeira. O Apelante alega que não intencionava contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado comum, e que os descontos mensais decorrentes da reserva de margem consignável (RMC) foram indevidos. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. Questão em Discussão

2. Averiguar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e regular.

III. Razões de Decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, com assinatura eletrônica e envio de valores à conta bancária do Apelante, evidenciando ciência e consentimento quanto aos termos pactuados.

4. O contrato firmado contém cláusulas claras sobre a forma de pagamento da dívida, incluindo a previsão de desconto mínimo na folha de pagamento, não há demonstração de vício de consentimento ou prática abusiva da instituição financeira.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando comprovada mediante assinatura do termo de adesão e liberação de valores na conta do consumidor, não caracteriza prática abusiva nem vício de consentimento.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Verbete Sumular 297.

(N.U 1035787-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. PROVA DOCUMENTAL DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por JEFFERSON ROBERTO DE LIMA visando à nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença reconheceu o negócio como mútuo consignado comum, aplicou as taxas médias de mercado e condenou à restituição simples dos valores cobrados indevidamente. A instituição financeira apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defendeu a validade da contratação eletrônica e a ausência de irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se a contratação realizada configura validamente cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com ciência do consumidor e ausência de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença impugnada está suficientemente fundamentada, com análise dos principais argumentos da defesa e apreciação das provas constantes nos autos, inexistindo violação ao art. 489 do CPC.

Restou demonstrado que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com envio de documentos pessoais, assinatura digital e validação biométrica facial, além da adesão expressa ao Termo de Consentimento e à Cédula de Crédito Bancário com identificação clara da modalidade RMC.

A documentação apresentada comprova a ciência do contratante quanto à natureza do negócio, não se verificando vício de consentimento, tampouco ilicitude na forma de contratação.

Precedentes da Câmara reconhecem a validade do contrato de cartão de crédito RMC quando presentes elementos que demonstrem a contratação consciente e a liberação dos valores ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de nulidade da sentença se verifica quando há fundamentação adequada e enfrentamento dos pontos controvertidos, conforme exige o art. 489 do CPC.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando realizada por meio eletrônico, com assinatura digital e documentos que evidenciem a ciência e anuência do contratante.

A presença de cláusulas claras, validação biométrica e liberação de valores ao consumidor afasta o vício de consentimento e confirma a regularidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 489; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJMT, Apelação Cível nº 1002483-21.2020.8.11.0028, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.12.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.12.2022.

(N.U 1017962-39.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Ante a regularidade da contratação, não há que se falar em conversão contratual, restituição de valores ou compensação por danos morais, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025